Tribunal: STF
Processo: ARE 1531327
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão judicial determinando eventual emenda da inicial, para comprovar o cumprimento das medidas extrajudiciais contidas no Tema 1.184, do e. STF e na Resolução 547/2024 do c. CNJ. Possibilidade. A adoção das medidas extrajudiciais elencadas no Tema 1.184, confirmadas pela Resolução nº 547, constitui condição de procedibilidade do executivo fiscal, independentemente do valor da causa. Trata-se de requisito para exercer o direito da ação. Ressalte-se que foi assegurado à Fazenda Pública o direito de requerer o sobrestamento do feito para tal fim. RECURSO DESPROVIDO (doc. 5, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que: 



    [...] a repercussão geral trazida no tema 1184 refere-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir [...].



    [...]



    Efetivamente, não é o caso dos autos pois a execução fiscal ajuizada tem o valor atualizado de R$ 2.432.099,30.



    [...]



    Aliás, no estado de São Paulo já não são ajuizadas execuções fiscais de até 1.200 UFESPs, hoje o valor de R$ 42.432,00, o que muito contribuiu para a redução das demandas executivas. Recentemente, também foi aprovada a Lei Estadual n° 17.843, de 07 de novembro de 2023 que define as condições para a realização de transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, inscritos em dívida ativa; ou seja, a embargante vem, sim, contribuindo pela efetividade do princípio da cooperação processual junto às Execuções Fiscais. 



    Assim, entende-se que execução fiscal de baixo valor no âmbito estadual são os processos cujas CDA’s não atinjam os valores de até 1200 UFESP’s, pois, caso fosse aplicável para toda e qualquer execução fiscal o tema 1.184 do STF, como entendeu o juízo a quo, seria fazer letra morta a Lei Federal n. 6.830/1980 (doc. 7, pp. 9-10).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024, fixou a seguinte tese:



    1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.355.208 RG/SC, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos declaratórios apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 1.184 RG aplica-se tão somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, incindindo também sobre as execuções fiscais suspensas. Por oportuno, colaciono a ata de julgamento publicada no Diário da Justiça Eletrônico:



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024 (DJe de 29/4/2024 – grifei).



    Nesse contexto, saliento que a adoção das medidas previstas no item 2 da tese de repercussão geral do Tema 1.184 RG aplica-se apenas às execuções fiscais de baixo valor, ou seja, a prévia adoção das providências como condição para o ajuizamento da ação não alcança toda execução fiscal proposta pela Fazenda Pública.



    Assim, não há falar em aplicação, no caso, das providências elencadas no Tema 1.184 RG, tendo em vista que não se trata de execução fiscal de pequeno valor.



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 1.184 da Repercussão Geral e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade da prévia adoção de providências como condição para o ajuizamento da presente execução fiscal e de determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator